Tribunal: TJSP
Processo: 1002463-55.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Ação monitória. Cabimento da discussão da causa debendi no presente caso. Inexistência de prova acerca da prestação dos serviços que deu origem aos cheques. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso provido em parte, por maioria de votos.